Tribunal: TJDFT
Processo: 0712673-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE VEÍCULO. SUCESSIVAS PENHORAS SOBRE O MESMO BEM. DEPOSITÁRIO FIEL. PRIMEIRA PENHORA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A realização de sucessivas penhoras sobre um mesmo bem é expressamente autorizada pelo CPC (art. 797, parágrafo único), que estabelece direito de preferência, a ser exercitado pelos respectivos titulares.
2. Na espécie, existem diversas penhoras anteriores à deferida nos autos originários que recaem sobre o mesmo veículo automotor, com a designação de depositário do bem, o que torna inviável a nomeação do exequente agravante como depositário fiel do automóvel constrito.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.